Tribunal: CARF
Processo: 16327.721497/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721497/2012-01
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.626 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
UTILIDADE
FALTA DE PROVEITO PRÁTICO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando a rediscussão da
matéria suscitada, ainda que acatada a tese do Recorrente, não logra reverter o
resultado do acórdão recorrido, sobretudo em favor da tese da recorrente, por
absoluta falta de utilidade e/ou interesse recursal.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRARIEDADE
À
SÚMULA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial contra decisão que adota entendimento de Súmula
do CARF, ainda que a referida Súmula tenha sido aprovada posteriormente ao
despacho que, em juízo prévio de admissibilidade, dera seguimento ao recurso.
Hipótese de não conhecimento do recurso interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Miriam Denise Xavier (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721497/2012-01
Fl. 2117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.626 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721497/2012-01

da Costa Bacchieri, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária.

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte (e-fls. 1.245/1.355)
em face do V. Acórdão de no 2201-003.592 (e-fls. 1.141/70) da Colenda 1a Turma Ordinária da
2a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 09 de maio de 2017 o recurso voluntário do
contribuinte que discutia o lançamento das contribuições previdenciárias patronal e GILRAT e a
outras entidades e fundos incidentes ambos tendo por base de incidência os valores pagos à título
de participação nos lucros e resultados no período de janeiro a dezembro de 2009.
02 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. LEI No 10.101, DE 2000.
CONDIÇÕES. INSTRUMENTO PRÉVIO. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
INOBSERVÂNCIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Os valores pagos a título de PLR em desconformidade com as exigências
estabelecidas na Lei no 10.101, de 2000, seja porque não estão suportados em
instrumento prévio ao período de apuração do lucro a ser distribuído, seja pela
carência de regras claras e objetivas quanto aos resultados a serem alcançados e aos
direitos dos trabalhadores, ou mesmo pela impossibilidade demonstrada pela empresa
em vincular os pagamentos realizados com o respectivo instrumento de negociação,
constituem salário-de-contribuição, base de cálculo para a contribuição previdenciária.
MULTA DE OFÍCIO. SUCESSORA.
A multa de ofício integra o conceito de crédito tributário sendo por isso de
responsabilidade do sucessor.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS.
A multa de ofício tem natureza jurídica de penalidade tributária e integra o conceito
de crédito tributário nos termos do artigo 142 do CTN, razão pela qual está sujeita
aos juros moratórios.

03 – O recurso é tempestivo e o contribuinte alega dissídio jurisprudencial em
relação a seguinte matéria em que foi dado seguimento parcial pelo despacho de admissibilidade
de e-fls. 1.825/1.861, convalidado pelo despacho em agravo de e-fls. 1.987/2.020 e 1.936/1.942:
“(e) descabimento da equiparação das reuniões ocorridas em 2006, 2007,2008 e 2009 a um "novo
ACT ABN"; (f) higidez da PLR paga por Santander Asset Ltda. quanto à data de assinatura dos
ACTs Santander e (m) descabimento da aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício.” sob
as seguintes alegações:
Fl. 2118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.626 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721497/2012-01

a) e-fls 1.328 (itens 180 a 196) primeira matéria, indica que não há justificativa
para se compreender que os PPR efetuados posteriormente ao ACT seriam novos
acordos estabelecidos se revogando o anterior;
b) e-fls. 1.331/1.337 (itens 197/219)
c) e-fls. 1.352/1.355 (itens 298/316) aplicação dos juros de mora sobre a multa

04 – A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões às (e-fls.
2.101/2.113) no qual alega em síntese o não conhecimento do recurso em vista que visa a
rediscutir a matéria fática e probatória e também que mesmo com o acolhimento de seus
argumentos ainda não seria suficiente para alterar o resultado do julgamento. E quanto a questão
dos juros sobre a multa indica a incidência da súmula Carf no 108 e no mérito pede o
desprovimento do recurso.
05 – Esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE

Conhecimento
a) (PLR) itens (e) descabimento da equiparação das reuniões ocorridas em 2006, 2007,2008 e
2009 a um "novo ACT ABN – Paradigmas 2301-003.732 e 2402-4002 e (f) higidez da PLR paga
por Santander Asset Ltda. quanto à data de assinatura dos ACTs Santander – Paradigma 2301-
003.733

06 – Quanto ao conhecimento inicio a análise pelas matérias dos itens “(e)
descabimento da equiparação das reuniões ocorridas em 2006, 2007,2008 e 2009 a um "novo ACT
ABN e (f) higidez da PLR paga por Santander Asset Ltda. quanto à data de assinatura dos ACTs
Santander diante de preliminar em contrarrazões da Fazenda Nacional questionando em dois
argumentos.

07 - Com relação ao argumento de revisão de prova entendo de acordo com o
despacho de admissibilidade que ele pode ser conhecido, contudo, existe outro argumento que é
a utilidade e resultado prático na alteração das matérias debatidas.
08 – Pelo despacho de admissibilidade que deu seguimento parcial ao recurso,
verificamos que as seguintes matérias relativas à PLR não foram admitidas: b) higidez da PLR
paga pelo Santander Asset S.A. diante da legítima representatividade dos signatários do ACT
ABN; c) higidez da PLR paga pelo Santander Asset S.A. diante da participação da entidade
sindical na celebração do ACT ABN; d) higidez da PLR paga pelo Santander Asset S.A. diante
Fl. 2119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.626 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.721497/2012-01

da existência de regras claras e objetivas; g) higidez da PLR paga por Santander Asset Ltda.
diante da existência de regras claras e objetivas h) higidez do PEX e do PPG como anexos dos
ACTs Santander i) observância da periodicidade estabelecida na Lei n.o 10.101/2000 j)
possibilidade de discrepância entre os valores pagos a diferentes empregados k) impossibilidade
de desconsideração total dos valores pagos a título de PLR e PPR por Santander Asset S.A. e
Santander Asset Ltda.
09 – Entendo que as demais matérias não foram afastadas pela decisão de primeira
ou de segunda instância, ladeada à circunstância de o recurso em análise não ter sido capaz de
devolver referidas matérias a reexame por este colegiado.
10 - Portanto, entendo que mesmo com a rediscussão da matéria suscitada e seu
provimento, o contribuinte não lograria reverter o resultado do acórdão recorrido, não havendo
na prática, utilidade no resultado e falta de interesse do recurso especial e por isso deixo de
conhecê-lo.
b) Juros sobre a multa

11 – No que tange ao questionamento da matéria sobre a aplicação dos juros sobre
a multa de ofício, entendo pelo não conhecimento em vista que afronta Súmula desse E. CARF
publicada posteriormente à decisão, verbis:
Súmula CARF no 108 Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
12 – Portanto, entendo pelo não conhecimento dessa matéria.

Conclusão
13 - Diante do exposto, não conheço do Recurso especial do contribuinte.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 2120
DF CARF MF
Original